Tribunal: TJMT
Processo: 1007044-70.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007044-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE BUENO VILELA - CPF: 468.583.931-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CAMPINÁPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSOREAMENTO – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a ocorrência de degradação ambiental e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva.

Não obstante o reconhecimento dos valores de cunho ambiental, há que se sopesar o perigo de irreversibilidade da medida, caso seja determinar a recuperação da área, a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do §3º, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Campinápolis, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, proposta pelo Recorrido, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que: a) abstenha-se de novas práticas (omissivas ou comissivas), voltadas à degradação ambiental dos afluentes do Córrego Voadeira, assim como as respectivas áreas de preservação permanente; b) promova a extração e controle de eventuais gramíneas invasoras, plantas daninhas e dos vegetais cultivados na localidade; c) promova a delimitação e isolamento da Área de Preservação Permanente; d) adote as medidas voltadas à integral reparação do dano, necessárias à restauração do status quo ante; e) adote as medidas necessárias para o desassoreamento dos cursos d’água degradados, previamente aprovados pelo órgão ambiental; f) adote as medidas necessárias para eventual canalização das águas pluviais que são destinadas em grande quantidade para propriedades privadas que fazem divisa com o Córrego Voadeira (id. 163614680, págs. 02/05).

O Agravante levanta a preliminar de nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação, já que a Magistrada singular se utilizou de fundamentos genéricos, calcados no artigo 17, da Lei n. 7.347/1985. No mérito, afirma que as medidas constantes do decisum são genéricas e não houve comprovação de quais delas provocarão a reversão da aventada degradação ambiental.

Aduz que realizou várias medidas para minimizar os efeitos dos danos ambientais causados ao córrego Voadeira, mas que foram desconsideradas pelo Juízo a quo.

Assevera que não há qualquer comprovação do nexo de causalidade entre a suposta omissão do ente público municipal e os danos alegados pelo Recorrido, sendo indispensável a realização de prova pericial.

Por fim, requer o provimento do recurso interposto.

Decisão que recebeu o recurso com efeito parcialmente suspensivo (id. 165312171).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas (id. 165824693).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pela manutenção da decisão proferia pelo juízo a quo (id. 167324680).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Campinápolis, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, proposta pelo Recorrido, deferiu o pedido de tutela de urgência.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...)

No que se refere ao poder geral de cautela e diante do requerimento da parte autora, entendo que o pedido liminar comporta deferimento para fins de antecipação dos efeitos da tutela.

Nos termos do art. 12 da Lei 7.347/1985: “Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”.

A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No que tange à probabilidade do direito, depreende-se das provas iniciais a existência de danos ambientais decorrentes do assoreamento do Córrego Voadeira.

Não obstante, a probabilidade do direito encontra-se consubstanciada ainda pela própria proteção constitucional garantida ao Meio Ambiente, impondo, dentre outros, ao Poder Público o dever de preservá-lo.

Com relação ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, verifica-se presente tal requisito, por existir a possibilidade de agravamento da situação de degradação atualmente existente, sendo necessária a atuação rápida e eficaz a fim de evita-lo.

Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR requerido na petição inicial, e DETERMINO que o Município de Campinápolis:

i) Abstenha-se de novas práticas (omissivas ou comissivas) voltadas à degradação ambiental dos afluentes em questão, assim como as respectivas áreas de preservação permanente;

ii) Promover a extração e controle de eventuais gramíneas invasoras, plantas daninhas e dos vegetais cultivados na localidade;

iii) Promover a delimitação e isolamento da Área de Preservação Permanente;

iv) Adote as medidas voltadas à integral reparação do dano, necessárias à restauração do status a quo ante;

v) Adote as medidas necessárias para o desassoreamento dos cursos d’água degradados, previamente aprovados pelo órgão ambiental;

vi) Adote as medidas necessárias para eventual canalização das águas pluviais que são destinadas em grande quantidade para propriedades privadas que fazem divisa com o Córrego Voadeira;

Em razão da complexidade das medidas deferidas, DETERMINO que estas sejam tomadas imediatamente, com prazo para término de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventual pedido de prorrogação, condicionada a apresentação de relatório do que já foi feito, e plano do que ainda será realizado. (...)

Em matéria de agravo de instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
A antecipação da tutela somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de procedência do pedido ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Preliminar. Nulidade da decisão.
Em suas razões, o Agravante defende a nulidade da decisão proferida pelo juízo a quo em razão da ausência de fundamentação.

Pois bem. Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1º, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...): §1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Em que pese a alegação do Recorrente, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que o Juízo singular deixou expresso os fatos e fundamentos jurídicos que levaram à concessão da liminar requerida, notadamente quanto ao preenchimento dos requisitos de probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Neste sentido, conforme entendimento exarado na decisão de efeito suspensivo do presente Recurso, é sabido que a decisão concisa não conduz à ausência de fundamentação, desde que fiquem expressas as razões do seu convencimento.

Dessarte, é certo que o Julgador a quo expôs os motivos que levaram a julgar improcedente o pedido. Sendo assim, afasta-se a prejudicial de mérito arguida.

Mérito.
O Agravante pretende a reforma da decisão proferida sob o fundamento de que não há nos autos qualquer comprovação de nexo de causalidade entre a suposta omissão do Município e os danos alegados, bem como que as liminares deferidas se trata de condutas indeterminadas, sem qualquer comprovação de efetividade para minorar o assoreamento do Córrego Voadeira.

Pois bem. Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto, do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

No caso, extrai-se da inicial da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, que foi noticiada a ocorrência de danos ambientais decorrentes do assoreamento do Córrego Voadeira, localizado no Município de Campinápolis. Na espécie, por meio do Ofício n. 003/STMA/2018, constatou-se que a vegetação nativa que estava presente nas margens do córrego foi quase toda eliminada.

Sendo assim, as medidas requeridas pelo Parquet se fundamentam na ilegalidade da conduta da administração pública municipal, visto que o ente público foi notificado diversas vezes para prestar esclarecimentos acerca do dano ambiental em questão e se quedou inerte.

A tutela foi concedida pelo juízo a quo para evitar o prolongamento de atos danosos, motivo pelo qual não há argumentos suficientes a ensejar a sua modificação, especificamente em relação às medidas constantes nos incisos i, ii, iii e v da decisão objurgada.

Ademais, os elementos de provas, constantes do caderno processual, demonstram que o Ministério Público obteve o êxito de comprovar que houve exercício de atividade potencialmente lesivas ao meio ambiental. Inclusive, nas considerações finais constantes no Levantamento de Vegetação (id. 101750151, autos originais), que “o levantamento realizado, nesse estudo quantitativo, mostrou que a área estudada é bastante antropizada, onde o homem exerce atividades econômicas como o plantio de Bananas, Gueirobas e hortas particulares, comprometendo a biodiversidade local com uso de agrotóxicos e outras práticas lesivas ao meio ambiente, próprias de áreas habitadas pelo homem”.

Nessa esteira, tenho que o Agravante não apresentou argumentos que demonstrem a probabilidade do direito invocado, bem assim o perigo de dano ou resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A decisão agravada está em conformidade com o que estabelece o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, que determina:

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Por sua vez, a Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, estabelece, no artigo 14, § 1º, que, sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Sendo assim, as medidas constantes nos incisos i, ii, iii e v da decisão objurgada, observam a legislação de regência, bem como observa a razoabilidade, inerente a esta fase de cognição sumária.

Neste sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE EXPLORAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NESTE PONTO – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À SUBSISTENCIA – FUNDAMENTO QUE NÃO PERMITE À CONTINUIDADE DE EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONOMICA EM ÁREA DESMATADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INEXISTÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inteligência do artigo 995, parágrafo único, da legislação processual civil.

Deve ser mantida a determinação de abstenção da exploração de atividades econômica na área degradada, principalmente diante da ausência de indícios de prejuízo à subsistência do Recorrente.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

(N.U 1019490-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERVENÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CÓRREGOS FIGUEIRINHA E MACHADO – PRELIMINAR: INEPCIA DA INICIAL – LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO – REJEIÇÃO. MÉRITO: REGIÃO ANTROPIZADA – OCUPAÇÃO IRREGULAR – ÁREA CONSOLIDADA – PONDERAÇÃO DE INTERESSES – IMINENTE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DOS MORADORES – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PELA ANTROPIZAÇÃO – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO SISTEMA CLIMÁTICO – MULTA DIÁRIA – PRAZO – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível o acolhimento da tese de inépcia da inicial, conquanto somente poderá ser assim considerada caso seja demonstrada a ausência dos requisitos legais para o seu indeferimento, o que não ocorreu no caso em comento, conquanto a inicial possui todos os requisitos legais, tais como o pedido, causa de pedir, nexo entre o descrito e a conclusão entre os pedidos possíveis e compatíveis entre si.

Embora possuam causa de pedir idêntica (degradação das margens do Córrego São Gonçalo), a ação movida pela Defensoria Pública do Estado apresenta pedido absolutamente distinto, porquanto visa unicamente a construção de barreira de contenção da erosão provocada pela alteração no curso das águas do Córrego São Gonçalo, com pleito de realocação de uma única moradora, atingida em sua residência, caso haja risco à sua integridade.

Incabível a possibilidade de reunião dos processos, quando um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235 do STJ. Preliminares rejeitadas.

Patente a desídia do Poder Público Municipal em promover medidas que visem a contenção do dano provocado nas margens dos Córregos São Gonçalo e Machado, decorrentes especialmente da ocupação imobiliária indevida das áreas de preservação permanente, as quais deveriam estar intactas, ante a necessidade de resguardar o bioma da região.

Os documentos colacionados aos autos apontam que, além do dano ambiental, os munícipes que residem nas áreas de proteção permanente também estão sujeitos à danos à saúde e à própria integridade física, posto que o processo de assoreamento e erosão dos córregos acaba por comprometer a estrutura dos imóveis onde residem e exercem atividades comerciais.

Ademais, é patente a ausência de investimento público quanto ao tratamento sanitário, sendo imprescindível para a contenção da poluição dos cursos d’água.

Quanto ao argumento de que se trata de área antropizada, este não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade do ente público Apelante em promover as medidas necessárias à conter e recuperar a área degradada, posto que não se admite a aplicação da teoria do fato consumado no âmbito ambiental.

“[...] 5. Encontrar-se a área destituída de vegetação nativa ou inteiramente ocupada com construções ou atividades proibidas não retira dela o elemento legal congênito de preservação permanente (= non aedificandi), qualidade distintiva insulada do estado atual de plenitude ou penúria das funções ecológicas, pois, consoante a letra categórica da lei, indiferente esteja "coberta ou não por vegetação nativa" (art. 3°, II, do Código Florestal, grifo acrescentado).

Exatamente por isso e também para não premiar o vilipendiador serelepe (que tudo arrasa de um só golpe), a condição de completa desolação ecológica em vez de criar direito de ficar, usar, explorar e ser imitado por terceiros, impõe dever propter rem de sair, demolir e recuperar, além do de pagar indenização por danos ambientais causados e restituir eventuais benefícios econômicos diretos e indiretos auferidos (= mais-valia-ambiental) com a degradação e a usurpação dos serviços ecossistêmicos associados ao bem privado ou público - de uso comum do povo, de uso especial ou dominical.

6. Nomeadamente quanto à "faixa ciliar", a jurisprudência do STJ há tempos prescreve a intocabilidade e o cunho propter rem dessa modalidade de APP: "em qualquer propriedade", não podem as margens "ser objeto de exploração econômica" e "aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o ilícito", pois "se a manutenção da área destinada à preservação permanente é obrigação propter rem, ou seja, decorre da relação existente entre o devedor e a coisa, a obrigação de conservação é automaticamente transferida do alienante ao adquirente, independentemente deste último ter responsabilidade pelo dano ambiental" (REsp 343.741/PR, Rel. Min. Franciuli Neto, Segunda Turma, DJ de 7/10/2002).

7. Na Área de Preservação Permanente estão proibidos usos econômicos diretos, ressalvadas hipóteses previstas em lista fechada, ou seja, estabelecidas por lei federal em sentido formal, como utilidade pública, interesse social, e ainda assim respeitados rígidos critérios objetivos de incidência e técnica hermenêutica (= interpretação restritiva). Para o STJ, "estando a construção edificada em área prevista como de preservação permanente, limitação administrativa que, só excepcionalmente, pode ser afastada (numerus clausus), cabível sua demolição com a recuperação da área degradada", haja vista contrariedade direta a dispositivos expressos do Código Florestal, que devem ser "interpretados restritivamente" (REsp 1.298.094/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2.2.2016).

(...)

21. Por isso, descabe a afirmação de que, por se tratar de "ponta de iceberg" em região "antropizada", seria imprópria a intervenção do Judiciário. Primeiro, porque a jurisprudência do STJ "não ratifica a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para manter dano ambiental consolidado pelo decurso do tempo" (AgInt no REsp 1.542.756/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.4.2019). Segundo, porque a transgressão de muitos não apaga o ilícito, nem libera todo o resto para a prática de novas infrações. Terceiro, porque contrassenso imoral pregar a existência de direito adquirido à ilegalidade em favor de um, ou de uns, e em prejuízo da coletividade presente e futura. Essa exatamente a posição do STJ enunciada reiteradamente: "em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado" (REsp 1.394.025/MS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18.10.2013); "A natureza do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - fundamental e difusa - não confere ao empreendedor direito adquirido de, por meio do desenvolvimento de sua atividade, agredir a natureza, ocasionando prejuízos de diversas ordens à presente e futura gerações" (REsp 1.172.553/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014); "Reafirmo a impossibilidade de sustentar a proteção do direito adquirido para vilipendiar o dever de salvaguarda ambiental. Essa proteção jurídica não serve para justificar o desmatamento da flora nativa e a ocupação de espaços especialmente protegidos pela legislação, tampouco para autorizar a manutenção de conduta nitidamente lesiva ao ecossistema" (AgInt no REsp 1.545.177/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 22/11/20180). [...]” (STJ - REsp 1782692/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN).

A multa diária arbitrada (R$ 1.000,00) mostra-se condizente com a situação apresentada, posto que a vulnerabilidade dos munícipes e do meio ambiente exige uma maior coercibilidade quanto ao cumprimento das medidas impostas, conquanto, ante os riscos à coletividade apresentados, observando-se, assim, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Deve ser mantido o prazo estabelecido na sentença conquanto a Administração Municipal afirmou, durante a instrução, que parte das medidas já estavam aptas a serem colocadas em prática, e o Inquérito Civil que deu origem à Ação Civil Pública, com suas recomendações - no qual alerta para o descumprimento da legislação ambiental municipal, estadual e federal - fora deflagrado em 2007, de forma que é possível constatar que o Apelante tem conhecimento das irregularidades há mais de 14 (catorze) anos.

Recurso desprovido.

(N.U 0000198-80.2015.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

Por fim, no que tange às medidas dos incisos iv e vi, quais sejam adoção de medidas voltadas à integral reparação do dano e necessárias para eventual canalização das águas pluviais que são destinadas em grande quantidade para propriedades privadas que fazem divisa com o Córrego Voadeira, passo a tecer considerações.

Não obstante o reconhecimento dos valores de cunho ambiental, deve-se sopesar o perigo de irreversibilidade da medida caso sejam implementadas tais medidas, isto porque a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do § 3º, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. (N.U 1022202-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023).

Aliás, a adoção de medidas voltadas à integral reparação do dano, necessárias à restauração do status quo ante, necessariamente, exigem dilação probatória.

Também não se revela plausível determinar a adoção de medidas para eventual canalização das águas pluviais que são destinadas em grande quantidade para propriedades privadas que fazem divisa com o Córrego Voadeira, pois não se tem conhecimento de quais locais exigem a realização de tal obra.

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser retificada somente para fastar as medidas liminares constantes nos incisos iv e vi da decisão agravada.

Nesta intelecção, entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - MEDIDAS LIMINARES VISANDO RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AVERBAÇÃO DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sendo bastante duvidosa a situação fática atual do imóvel objeto da ação originária, como por exemplo: quando, de fato, iniciaram os danos ambientais, se estes persistem nos dias atuais, ou se já há atos concretos para a recuperação da área.

2. Necessidade de uma maior dilação probatória.

3. Com relação ao pedido de averbação da ação na margem da matrícula do imóvel, tal medida não traz qualquer prejuízo à Agravada, posto que tal medida não a impede de exercer os poderes de uso e gozo sobre o imóvel.

4. Recurso Parcialmente Provido apenas e tão somente para deferir liminar de averbação à margem da matrícula do imóvel a existência da Ação Civil Pública.

(N.U 1020189-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Saliento que, de um lado, tem-se a preservação e a proteção do meio ambiente e, de outro, os possíveis danos patrimoniais ao Agravante. No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, nesta seara recursal, por garantir o necessário para a proteção do primeiro, que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado, desde que compatível com a fase de cognição sumária dos autos originários.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Fortes nessas razões, rejeito a preliminar elencada e, no mérito,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Campinápolis, para retificar a decisão agravada somente para afastar as medidas constantes nos incisos iv e vi da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023